Tribunal: TJSP
Processo: 1007029-75.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO INFORMADO NO MOMENTO DA COMPRA, CONFORME PUBLICIDADE VEICULADA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA INEQUÍVOCA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO INFORMADO NO MOMENTO DA COMPRA, CONFORME PUBLICIDADE VEICULADA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA INEQUÍVOCA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Constatada a divergência entre o valor dos produtos veiculado na propaganda e aquele efetivamente cobrado da consumidora, há de se reconhecer a responsabilidade da demandada. 2. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela cliente não se limitou a simples transtorno. Ao efetuar a cobrança errada, deixando de prontamente resolver o problema, a vendedora submeteu a autora a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral. 3. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 3.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 5. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 17% sobre o valor atualizado da condenação.